Tribunal: TJES
Processo: 0000379-37.2010.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Comercial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-37.2010.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIO PRATES MENEZES ME e outros (2)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC, em demanda ajuizada em 2010 para cobrança de crédito no valor histórico de R$ 45.106,02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução, diante da alegação de ausência de inércia do exequente e da existência de requerimentos de diligências para localização de bens ainda pendentes de apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução exige a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional e a demonstração de desídia ou inércia do credor na condução do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da prescrição intercorrente inclusive quando as diligências do exequente resultam infrutíferas, desde que configurada a ausência de impulso útil do processo.

A análise dos autos revela que, após a suspensão da execução pelo prazo previsto no §1º do art. 921 do CPC, o exequente apresentou manifestação requerendo novas diligências para localização de bens da parte executada ainda dentro do prazo prescricional.

O requerimento formulado pelo exequente permaneceu pendente de apreciação jurisdicional, circunstância que impede o reconhecimento de inércia processual apta a caracterizar prescrição intercorrente.

A ausência de paralisação imputável ao exequente afasta a incidência da prescrição intercorrente e impõe a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução exige a paralisação do processo por prazo prescricional associada à desídia do exequente.

A pendência de apreciação judicial de pedido de impulso processual impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000379-37.2010.8.08.0051

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: FABIO PRATES MENEZES ME E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES , nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo recorrente contra FABIO PRATES MENEZES ME E OUTROS, que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega que sua conduta sempre foi diligente e voltada para a satisfação do crédito, promovendo exaustivas tentativas de localização de bens que, embora infrutíferas, demonstram a ausência de desídia ou inércia necessária para a configuração da prescrição intercorrente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.195/2021, defendendo que o prazo prescricional não fluiu de forma ininterrupta, visto que o processo jamais ficou paralisado por 5 (cinco) anos.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Muito bem. Sem delongas, já adianto que o apelo deve ser provido.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda executiva em análise funda-se em Cédula de Crédito Comercial, com valor da causa histórico de R$45.106,02 (quarenta e cinco mil, cento e seis reais e dois centavos), tendo sido distribuída em 2010, e efetivada a citação em 09/08/2010 (fl.36-v), do que foi intimada o apelante em 19/01/2011 (fl. 37-v), tendo sido o feito suspenso pelo prazo de 01 (um) ano na forma do artigo 921, §1º do CPC em 30/11/2018 (fl.83), findo o qual a apelante se manifestou em 25/09/2020 (fl.84) _ ainda no prazo da prescrição, portanto, requerendo a efetivação de novas buscas por bens da parte executada/ apelada.

Após isso, o i. Magistrado se manifestou em 28/07/2021 determinando fosse apresentada planilha de atualização do débito exequendo (fl.86). Ao passo que, intimada a parte em 24/05/2022, foi apresentada planilha em agosto de 2022 (fl.92).

Entretanto, ao invés de apreciar o requerimento apresentado, de realização de novas diligências, o Magistrado determinou a intimação do Banco Apelante para se manifestar acerca da eventual incidência da prescrição.

Pois bem. Segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não somente a desídia ou a inércia do exequente, mas também a realização de diligências não exitosas levam ao reconhecimento da prescrição intercorrente (STJ. AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Entretanto, a análise dos autos revela que não houve o transcurso do prazo prescricional por desídia ou inércia do credor, uma vez que a pretensão deduzida pelo exequente/ recorrente, imediatamente após o exaurimento do prazo de suspensão do feito, permaneceu pendente de apreciação jurisdicional. Assim, não subsiste fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.